Tribunal: TJMT
Processo: 1019607-96.2023.8.11.0000
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-06
Data de publicação: 2023-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1019607-96.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA,

DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[EVARISTO ARAGAO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 875.456.759-91 (ADVOGADO), KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO - CNPJ: 01.701.201/0001-89 (AGRAVANTE), ANA PAULA BARROS DA SILVA - CPF: 000.723.831-27 (AGRAVADO), ERICELIA MARIA DA SILVA RUIZ - CPF: 493.195.589-49 (AGRAVADO), MARLENE VERONA - CPF: 867.897.241-68 (AGRAVADO), LEONE LUCHESE - CPF: 422.468.739-91 (AGRAVADO), TEREZINHA LUCHESE PAZINI - CPF: 957.619.691-49 (AGRAVADO), LUIZ GONZAGA TRAVAINA - CPF: 012.932.229-68 (AGRAVADO), NOEMI BARBIERO STURMER - CPF: 109.175.781-04 (AGRAVADO), JHONATAN PALMER STURMER - CPF: 066.285.159-58 (AGRAVADO), JEFERSON LUIZ STURMER - CPF: 024.318.789-02 (AGRAVADO), SEVERINA CARDOZO DA SILVA - CPF: 109.886.021-72 (AGRAVADO), TERESA CELINA DE ARRUDA ALVIM WAMBIER - CPF: 033.622.348-01 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE GERALDINO EMÍLIO LUCHESE (AGRAVADO), ESPÓLIO DE RENATO STURMER (AGRAVADO), LEONARDO FRANCA ARAUJO - CPF: 011.226.341-02 (ADVOGADO), ANTONIO CAMARGO JUNIOR - CPF: 507.641.369-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO –
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXPURGOS INFLACIONÁRIOS –
AÇÃO CIVIL COLETIVA No. 583.00.1993.808239-4 (IDEC X BANCO BAMERINDUS)
– CADERNETA DE POUPANÇA – IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA PARCIALMENTE ACOLHIDO –
PRELIMINAR
DE
ILEGITIMIDADE ATIVA REJEITADA
– MÉRITO – EXCESSO DE EXECUÇÃO –
HONORÁRIOS PERICIAIS
– ENCARGO DA PARTE DEVEDORA –
DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva com fundamento na decisão exarada na Ação Civil Pública no.
583.00.1993.808239-4
, pelo Juízo da 19a Vara Cível da Cidade de São Paulo – SP.

O STJ decidiu que é possível a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos da liquidação de sentença, desde que expressamente previstos no título, como é o caso dos autos.

A Corte Superior, no julgamento do REsp no. 1.274.466/SC, firmou o entendimento de que a obrigação de pagar os honorários periciais na fase autônoma de liquidação de sentença incumbe à parte devedora.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 1019607-96.2023.8.11.0000

AGRAVANTE:

KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO

AGRAVADOS:

ANA PAULA BARROS DA SILVA E OUTROS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES
(RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
KIRTON BANK S.A. - BANCO MULTIPLO
, contra decisão interlocutória proferida pelo MM. Juízo da 7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT,
Dr.

Yale Sabo Mendes
,

que, nos autos do
Cumprimento de Sentença no. 0054100-42.2013.8.11.0041,
ajuizada por

ANA PAULA BARROS DA SILVA, ERICELIA MARIA DA SILVA RUIZ, MARLENE VERONA; LEONE LUCHESE; TEREZINHA LUCHESE PAZINI
(
sucessores de
GERALDINO EMILIO LUCHESE
,
LUIZ GONZAGA TRAVAINA
e
NOEMI BARBIERO STURMER
);
JHONATAN PALMER STURMER
; e
JEFERSON LUIZ STURMER
(
sucessor de
RENATO STURMER
e
SEVERINA CARDOZO DA SILVA
), julgou parcialmente procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, a fim de reconhecer o alegado excesso de execução na pretensa cobrança de juros remuneratórios até

21/05/1993, bem como determinou a conversão do procedimento em liquidação de sentença.

Em suas razões recursais, o banco agravante aduz que “
a parte Agravada ajuizou ação de Cumprimento de Sentença lastreado na sentença proferida pelo Juízo da 19a Vara Cível de São Paulo/SP na Ação Civil Pública movida pelo IDEC/SP em face do Banco Bamerindus do Brasil S/A (ACP no 583.00.1993.808239-4), na qual aquela casa bancária foi condenada a restituir aos poupadores as diferenças dos expurgos inflacionários aplicados sobre as cadernetas de poupança decorrentes do Plano Verão/89
” (sic).

Ainda, preliminarmente, pugna pelo reconhecimento da ilegitimidade ativa da parte agravada, asseverando que “
em ações propostas por entidades associativas, apenas os associados que tenham dado autorização expressa para sua propositura poderão executar o título judicial
” (sic).

Aponta que o julgamento proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no REsp no. 1.391.198-RS não possui qualquer relação com o caso em apreço, devendo, portanto, ser aplicado o
distinguishing.

Sustenta que “
a própria ementa do acórdão proferido no julgamento do referido recurso já não deixa dúvidas de que o entendimento ali exposado diz respeito SOMENTE à sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível de Brasília na ação coletiva no 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários relativos ao Plano Verão (janeiro/89)
” (sic).

Discorre que “
só se reconheceu o alcance nacional da ACP no 1998.01.1.016798-9, proposta contra o Banco do Brasil S.A., pois a sentença lá proferida estendeu os seus efeitos a todos os poupadores do Banco do Brasil S/A do território nacional que possuíam caderneta de poupança por ocasião do Plano Verão
” (sic).

Ressalta que “
da sentença proferida na ACP no 583.00.1993.808239-4 ajuizada pelo IDEC em face do Banco Bamerindus do Brasil S.A, da qual decorre o presente recurso, não se pode extrair nenhum elemento, tanto objetivo quanto subjetivo, que outorgue legitimidade aos poupadores que não possuíam os requisitos exigidos no art. 5o, inc. XXI da Constituição Federal
” (sic).

No mérito, aduz a respeito do excesso da execução, asseverando que “
a r. sentença proferida na ação civil pública que ora se executa nada dispôs acerca da incidência de juros remuneratórios
” (sic), de modo que pugna pela sua exclusão.

Anuncia que “
o pedido formulado na petição inicial da ação civil pública era específico em relação ao alegado “expurgo” que teria sofrido no cálculo do rendimento das suas contas de poupança em fevereiro de 1989, mas era silente quanto aos juros remuneratórios nos meses subsequentes e este seu silêncio fixou os limites da eficácia da coisa julgada, por força dos arts. 459 e 460 do Código de Processo Civil
” (sic).

Defende que “
os juros remuneratórios dos períodos subsequentes ao mês do alegado “expurgo” constituem pedido autônomo e têm causa de pedir independente
” (sic).

Esclarece que “
os juros remuneratórios devidos são apenas aqueles que se referem ao mês de fevereiro de 1989, que o liquidante contemplou separadamente em suas contas identificando-o como “juros sobre a diferença de correção”. Os valores referidos nas linhas denominadas “juros remuneratórios de 0,5% ao mês” devem ser excluídos do cálculo, com seus reflexos
” (sic).

Alternativamente, requer que os juros remuneratórios não incidam além do mês do expurgo, qual seja, fevereiro de 1989.

Ainda, certifica que a decisão agravada endossa índices de correção monetária não abordados pela coisa julgada.

Entende que o ônus dos honorários periciais deve ser suportado pela parte agravada, pois “
estabelece o art. 82, §1o, que é incumbência do autor, ora parte Agravada, adiantar as despesas relativas a ato cuja realização o juiz determinar de ofício
” (sic) e, também, porque não foi deferido a inversão do ônus da prova.

Com estes argumentos, requer o provimento do recurso para “
reconhecer a ilegitimidade da parte Agravada porquanto não comprovou que, à época do ajuizamento da ação civil pública, teria autorizado expressamente o IDEC/SP a representá-la
”; e, “
alternativamente, seja reconhecido o excesso de execução nos cálculos realizados pela parte Agravada que instruíram o cumprimento de sentença, determinando-se o recálculo nos termos trazidos no presente recurso
” (sic) e demais pontos suscitados (Id. 179875670).

O almejado efeito suspensivo foi
indeferido
por mim em 04/09/2023, conforme decisão de Id. 181237682.

Os agravados não apresentaram contraminuta, consoante certificado nos autos (Id. 184995687).

Preparo devidamente recolhido no Id. 180033160.

É o relatório.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Inicialmente, cumpre dizer que em pese a homologação de acordo entre as partes na instância de origem tenha sido realizado em 22/11/2023, não há falar em perda do interesse recursal, pois a transação foi pactuada apenas com a agravada ANA PAULA BARROS DA SILVA.

Ultrapassada a questão, extrai-se que a parte agravante recorre de decisão interlocutória proferida pelo MM. Juiz da
7a Vara Cível da Comarca de Cuiabá-MT
, que nos autos de Cumprimento de Sentença no.
0054100-42.2013.8.11.0041
, acolheu parcialmente a impugnação ofertada e nomeou perito contábil para confecção de laudo técnico,
cujo teor, na parte que interessa ao deslinde do feito, restou consignado nos seguintes termos,
ipsis litteris
:

“(...)

Da Ilegitimidade ativa de não associado para requerer o Cumprimento da Sentença proferida na ACP n. 583.00.1993.808239-4 e abrangência erga omnes
.

O Executado sustenta a ilegitimidade dos agravados uma vez que, segundo a atual jurisprudência do STJ e do STF, há necessidade de autorização individual do poupador à associação autora da ACP, não bastando a simples autorização genérica.

Entretanto, o STJ consolidou em Recurso Especial repetitivo que é indevido limitar, em princípio, a eficácia das decisões prolatadas em ações civis públicas coletivas ao território da competência do órgão judicante. Essa vedação se estende aos direitos coletivos indistintamente (direito coletivo em sentido estrito, difuso ou individual homogêneo), e neste último (individual homogêneo) a coisa julgada atingirá todos os beneficiários do decisum que se pretenda executar (REsp n. 1243887/PR).

Ao julgar o Tema 1.075 ( RE 1.101.937/SP), o STF definiu o seguinte:

I - E inconstitucional a redação do art. 16 da Lei 7.347/1985, alterada pela Lei 9.494/1997, sendo repristinada sua redação original.

II - Em se tratando de ação civil pública de efeitos nacionais ou regionais, a competência deve observar o art. 93, II, da Lei 8.078/1990 ( Código de Defesa do Consumidor).

III - Ajuizadas múltiplas ações civis públicas de âmbito nacional ou regional e fixada a competência nos termos do item II, firma-se a prevenção do juízo que primeiro conheceu de uma delas, para o julgamento de todas as demandas conexas.

Assim, declarada a inconstitucionalidade da redação do art. 16 da Lei 7.347/86 dada pela Lei 9.494/97, de que a sentença faria coisa julgada apenas nos limites do órgão julgador, é infundada a alegação de que a decisão proferida na ACP em referência não possui eficácia erga omnes, visto que abrange todos os poupadores.

Sobre a legitimidade de não associado do IDEC para requerer o Cumprimento da Sentença, no Resp n. 1.391.198 o STJ (Tema 723) decidiu pela aplicabilidade do decisum proferido, por força da coisa julgada, a todos os detentores de cadernetas de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, de vinculação ou não ao IDEC, e reconheceu ao beneficiário o direito de ingressar com cumprimento individual da sentença coletiva no juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal.

Isso porque a decisão prolatada em Ação Civil Pública que cuide de direitos meta individuais do consumidor (no caso, individuais homogêneos - art. 81, III, do CDC) abrange a coletividade e tem efeitos erga omnes, por isso engloba indistintamente todos aqueles que tiverem seus direitos atingidos pela situação discutida na ACP (art. 103, III, do CDC).

Apesar daquele repetitivo ter tratado da ACP relacionada ao Banco do Brasil, a hipótese em análise é similar; logo, adota-se a mesma fundamentação ali utilizada.

Ademais, ressalta-se que a sentença da Ação Civil Pública no 583.00.1993.808239-4, da 19a Vara Cível de São Paulo, determinou o pagamento “a cada um dos titulares”. Portanto, por força da coisa julgada a sentença coletiva abrangeu todos os detentores de caderneta de poupança do Banco requerido, independentemente de serem filiados ao IDEC.

Portanto, desnecessária a prova de filiação uma vez que os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do IDEC.

Dessa forma resta afastada a ilegitimidade ativa da parte Exequente.

(...)

Do excesso da execução

Insurge-se, ainda, o agravante, alegando excesso de execução, sob o argumento de que a parte autora teria se valido de parâmetros equivocados para a elaboração do cálculo, referindo que esses não condizem com o título executado.

Colhe-se da tese defensiva que a instituição financeira reputou que não foi incluído no dispositivo executado a condenação do banco ao pagamento de juros remuneratórios sobre a diferença proveniente dos expurgos inflacionários e, por este motivo, aplicou ao caso o entendimento sufragado pelo STJ no Resp. repetitivo 1.392.245/DF, segundo o qual “descabe a inclusão dos juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento”.

Com efeito, a sentença exequenda foi clara ao dispor que o índice equivalente ao expurgo inflacionário deveria incidir sobre o saldo existente nas contas bancárias em janeiro de 1989 e que deveriam ser “computados juros e correção monetária [a partir] das datas em que deveriam ter sido realizados os créditos”, motivo pelo qual não vejo como anuir a tese do Banco Impugnante no sentido de que os juros remuneratórios reconhecidos em benefício dos poupadores foram exclusivamente aqueles relacionados ao mês de janeiro de 1989 e que na segunda parte do dispositivo (ao referir-se à “juros e correção monetária”) o julgador pretendeu dispor apenas sobre os juros moratórios.

Fácil perceber que a questão das diferenças provenientes de expurgos inflacionários tem clara índole de responsabilidade civil contratual, daí porque o termo inicial da mora do Banco coincide com a sua citação na ação civil pública.

Dito de outro modo, não faria sequer sentido que o Banco fosse considerado em mora a partir do evento danoso (data na qual os poupadores foram prejudicados pelos expurgos inflacionários), até porque o art. 219 do CPC de 73 (vigente na data de prolação da sentença coletiva) e a súmula 163 do STF dispunham que em tais casos a mora é constituída com a citação, confira-se:

CPC /73 - Art. 219. A citação válida torna prevento o juízo, induz litispendência e faz litigiosa a coisa; e, ainda quando ordenada por juiz incompetente, constitui em mora o devedor e interrompe a prescrição.

S. 163 /STF - Salvo contra a Fazenda Pública, sendo a obrigação ilíquida, contam-se os juros moratórios desde a citação inicial para a ação.

Com tudo isso, quer-se demonstrar que se a sentença coletiva fixou o termo inicial de incidência dos juros desde a “data em que realizados os créditos”, é de se presumir que se referiu aos juros remuneratórios (já que os moratórios incidem desde a citação) e tal proposição não se trata de uma interpretação extensiva do julgado, como sugere o Banco Impugnante, mas apenas de presumir o óbvio: que a sentença coletiva em questão foi prolatada de acordo com o regime jurídico vigente à época, e, portanto, não poderia ter contrariado a disciplina concernente ao termo inicial dos juros de mora.

Nesse sentido:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA No 583.00.1993.808239-4, DA 19a VARA CÍVEL DE SÃO PAULO/SP. IDEC X BANCO BAMERINDUS. DECISÃO DE REJEIÇÃO DA IMPUGNAÇÃO. INSURGÊNCIA DO ENTE FINANCEIRO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. FALTA DE INTERESSE. NÃO CONHECIMENTO. ILEGITIMIDADE ATIVA. NÃO CONSTATAÇÃO. DESNECESSIDADE DE VÍNCULO ASSOCIATIVO E INEXISTÊNCIA DE LIMITAÇÃO TERRITORIAL DO TÍTULO. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO VERIFICAÇÃO. SUCESSÃO PELO HSBC E CONSEQUENTE RESPONSABILIDADE PELAS OBRIGAÇÕES OBSERVADA. LIQUIDAÇÃO DA SENTENÇA. PRESCINDIBILIDADE. MEROS CÁLCULOS ARITMÉTICOS. JUROS REMUNERATÓRIOS. PREVISÃO NO PRONUNCIAMENTO EXECUTADO. INCIDÊNCIA ATÉ O ENCERRAMENTO DA CONTA. EXCESSO VISLUMBRADO NESSE PONTO. JUROS DE MORA. CABIMENTO A PARTIR DA CITAÇÃO NA AÇÃO COLETIVA ATÉ A DATA DO DEPÓSITO JUDICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. INCIDÊNCIA DOS EXPURGOS INFLACIONÁRIOS POSTERIORES. IMPUGNAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDA, COM FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS EM PROL DOS PROCURADORES DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. ATO JUDICIAL ALTERADO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, PARCIALMENTE PROVIDO. (TJPR - 16a C.Cível - 0056593-33.2020.8.16.0000 - Curitiba - Rel.: JUÍZA DE DIREITO SUBSTITUTO EM SEGUNDO GRAU VANIA MARIA DA SILVA KRAMER - J. 06.12.2021)

Desse modo, não merece acolhimento a irresignação do Impugnante.

Tampouco o pedido para que os juros remuneratórios incidam apenas no mês de fevereiro de 1989, já que não há qualquer ressalva nesse sentido no título executivo, como alhures se pode observar.

Já no que concerne ao pedido de sucessivo para que a incidência dos juros remuneratórios seja até a o encerramento do contrato, assiste razão ao Impugnante.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça tem entendimento dominante no sentido de que em tais hipóteses os juros remuneratórios só podem incidir enquanto vigente a relação contratual entabulada entre os litigantes. Exemplificativamente, confira-se:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. FASE DE CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. CADERNETA DE POUPANÇA. TERMO FINAL DOS JUROS REMUNERATÓRIOS. ENCERRAMENTO DA CONTA POUPANÇA. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO. 1. Os juros remuneratórios incidem até a data de encerramento da conta poupança porque (1) após o seu encerramento não se justifica a incidência de juros, já que o poupador não mais estará privado da utilização de seu capital; e, (2) os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a prestação de juros remuneratórios não subiste com a extinção do negócio jurídico. 2. Agravo regimental provido. (AgRg no REsp 1.505.007/MS, Rel. Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 12/5/2015, DJe 18/5/2015) (grifos)

Da fundamentação do acórdão extraem-se proveitosas lições, que bem solucionam a controvérsia e justificam a transcrição, motivo pelo qual inclusive as adoto como razão de decidir:

“(...) A caderneta de poupança tem natureza jurídica de contrato de adesão, renovável mensalmente. A cada “data de aniversário” ou “data base” da conta, o poupador, de acordo com as normas de remuneração dos depósitos fixadas pelas autoridades do Poder Executivo, decide se lhe é conveniente manter seus recursos aplicados. Mantendo, aperfeiçoa-se o ato jurídico perfeito. Encerrada a relação contratual, a instituição financeira fica dispensada de remunerar os valores investidos. Daí por que os juros remuneratórios incidem durante o período em que a conta poupança esteve aberta. Após seu encerramento, quando o capital monetário não está mais à disposição do banco, não se justifica a incidência de juros remuneratórios porque o poupador não estará privado da sua utilização. Nesse sentido, MARIA HELENA DINIZ afirma que os juros compensatórios decorrem de uma utilização consentida do capital alheio, pois estão, em regra, preestabelecidos no título constitutivo da obrigação, no qual os contratantes fixam os limites de seu proveito, enquanto durar o negócio jurídico, ficando, portanto, fora do âmbito da inexecução. Trata-se dos juros-frutos ou juros remuneratórios, que podem ser convencionados com ou sem taxa fixa (Dicionário Jurídico. 2a edição. São Paulo: Ed. Saraiva, 2005, vol. 3, p. 33) Os juros são frutos civis e representam prestações acessórias ligadas à obrigação principal. Como acessória, a prestação de juros não subiste com a extinção do negócio jurídico. Esse é o posicionamento de LUIZ ANTONIO SCAVONE JÚNIOR: Os juros são a remuneração ou os frutos civis de um determinado capital do qual são acessórios (Código Civil de 1916, arts. 60 e 178, § 10, III; Código Civil de 2002, art. 92) e, bem assim, representam um acréscimo real ao valor inicial, espelhando rendimento calculado a partir de determinada taxa. Da qualidade de acessórios restam algumas consequências, de tal sorte que: a) a contagem dos juros não subsiste com a extinção da obrigação principal; b) não se concebe a obrigação de pagar juros sem que haja uma obrigação principal; c) o reconhecimento da obrigação de pagar juros implica o acatamento da obrigação principal, o que, inclusive, interrompe a prescrição da ação de cobrança da obrigação principal (Código Civil de 1916, art. 172; Código Civil de 2002, art. 2020). (Juros no Direito Brasileiro. 5a edição. Rio de Janeiro: Ed. Forense, 2014, pág. 44).(...)”

Por oportuno, registro que o ônus de comprovar a data na qual a conta poupança foi encerrada é da instituição financeira e, caso não possa se desincumbir deste encargo, o termo final de incidência dos juros remuneratórios deverá coincidir com a citação ocorrida nos autos da ação civil pública objeto da execução nestes autos.

Dos juros moratórios

Expõe que a parte impugnada utilizou como termo a quo para aplicação dos juros moratórios, nos cálculos trazidos aos autos, a data da citação do ora Impugnante na ação civil pública, e não a data de sua intimação nestes autos de cumprimento de sentença.

Requer o sobrestamento dos autos e assim o impedimento do levantamento de valores antes do pronunciamento de mérito do STJ, diferentemente do que pode parecer num primeiro olha, não resguarda apenas os interesses do Banco Impugnante, mas protege também os interesses da parte credora.

Não assiste razão ao Banco Impugnante.

Isso porque o Superior Tribunal de Justiça decidiu, no julgamento do Recurso Especial Repetitivo no 1.361.800-SP, que os juros de mora devem incidir a partir da citação da instituição financeira na fase de conhecimento da ação civil pública.

Confira-se:

AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CADERNETA DE POUPANÇA - PLANOS ECONÔMICOS - EXECUÇÃO - JUROS MORATÓRIOS A PARTIR DA DATA DA CITAÇÃO PARA A AÇÃO COLETIVA - VALIDADE - PRETENSÃO A CONTAGEM DESDE A DATA DE CADA CITAÇÃO PARA CADA EXECUÇÃO INDIVIDUAL - RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Admite-se, no sistema de julgamento de Recursos Repetitivos (CPC, art.543-C, e Resolução STJ 08/98), a definição de tese uniforme, para casos idênticos, da mesma natureza, estabelecendo as mesmas consequências jurídicas, como ocorre relativamente à data de início da fluência de juros moratórios incidentes sobre indenização por perdas em Cadernetas de Poupança, em decorrência de Planos E c o n ô m i c o s . 2.- A sentença de procedência da Ação Civil Pública de natureza condenatória, condenando o estabelecimento bancário depositário de Cadernetas de Poupança a indenizar perdas decorrentes de Planos Econômicos, estabelece os limites da obrigação, cujo cumprimento, relativamente a cada um dos titulares individuais das contas bancárias, visa tão-somente a adequar a condenação a idênticas situações jurídicas específicas, não interferindo, portando, na data de início da incidência de juros moratórios, que correm a partir da data da citação para a Ação Civil Pública. 3.- Dispositivos legais que visam à facilitação da defesa de direitos individuais homogêneos, propiciada pelos instrumentos de tutela coletiva, inclusive assegurando a execução individual de condenação em Ação Coletiva, não podem ser interpretados em prejuízo da realização material desses direitos e, ainda, em detrimento da própria finalidade da Ação Coletiva, que é prescindir do ajuizamento individual, e contra a confiança na efetividade da Ação Civil Pública, O que levaria ao incentivo à opção pelo ajuizamento individual e pela judicialização multitudinária, que é de rigor evitar. 3.- Para fins de julgamento de Recurso Representativo de Controvérsia (CPC, art. 543-C, com a redação dada pela Lei 11.418, de 19.12.2006), declara-se consolidada a tese seguinte: "Os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual, se que haja configuração da mora em momento anterior." 4.- Recurso Especial improvido. (REsp 1361800/SP, Rel. MIN. RAUL ARAÚJO, Rel. p/ Acórdão MIN. SIDNEI BENETI, CORTE ESPECIAL, julgado em 21/05/2014, DJe 14/10/2014).

Assim sendo, não assiste razão ao Impugnante quanto ao tópico em apreço.

Índices de correção monetária.

De acordo com o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do recurso especial repetitivo n.o 1.392.245-DF, há incidência de expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena.

Vejamos:

DIREITO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. PLANO VERÃO (JANEIRO DE 1989). EXECUÇÃO INDIVIDUAL. INCLUSÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS E DE EXPURGOS SUBSEQUENTES. OMISSÃO DO TÍTULO. 1. Na execução individual de sentença proferida em ação civil pública que reconhece o direito de poupadores aos expurgos inflacionários decorrentes do Plano Verão (janeiro de 1989): 1.1. Descabe a inclusão de juros remuneratórios nos cálculos de liquidação se inexistir condenação expressa, sem prejuízo de, quando cabível, o interessado ajuizar ação individual de conhecimento; 1.2. Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente. 2. Recurso especial parcialmente provido. (REsp 1392245/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 08/04 /2015, DJe 07/05/2015)

Assim, correta a incidência de correção monetária plena.

ANTE O EXPOSTO, nos termos do art. 283 do CPC,
CONVERTO o procedimento em LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR ARBITRAMENTO
, fixando os seguintes parâmetros para o cálculo do valor exequendo:

1)

A inclusão dos juros remuneratórios deferidos na sentença que ora se executa, com o recebimento da aplicação do IPC de 42,72% a ser aplicado no saldo do mês de Janeiro de 1989 (se houver), excluída a remuneração já creditada na caderneta de poupança à época;

2)

A inclusão dos expurgos posteriores ao Plano Verão (Fevereiro de 1989), a título de correção monetária plena, que têm como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente;

3)

A data final para incidência dos juros remuneratórios sobre os valores devido aos poupadores, como sendo a data da citação na Ação Civil Pública, qual seja, 06/09/2006.

4)

Os juros de mora, deverão incidir a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da Ação Civil Pública (REsp 1361800/SP), no percentual de 0,5% a.m. até 11.01.2003 - data da entrada em vigor do CC atual - e 1% daí em diante até a data de eventuais depósitos/penhora judicial.

5)

Os índices dos cálculos, devem ser utilizados o IPC como índice de atualização monetária até março/1991; e aplicando o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Quanto a este último item destaco que a Lei n. 8.177 de 01 de março de 1991 extinguiu o IPC- INDICE DE PREÇOS AO CONSUMIDOR, eis que constatado que o INPC- INDICE NACIONAL DE PREÇOS AO CONSUMIDOR seria o melhor indexador de preços ao consumidor a partir daquela data.

Assim, se na data dos expurgos inflacionários o índice oficial era o IPC, este deve ser utilizado para a atualização de eventual saldo devedor, e, se o caso, aplicado o INPC nos índices posteriores à março de 1991.

Preclusa a via recursal, faculto às partes no prazo COMUM de 15 (quinze) dias, apresentarem os cálculos pormenorizados observando os parâmetros delineados na presente decisão.

Sobrevindo os cálculos, INTIMEM-SE as partes para manifestação no prazo de 15 (quinze) dias, iniciando pela parte Exequente.

Consigno que no caso de discordância entre os valores apurados e não sendo possível evidenciar o erro na apuração do cálculo pelas partes, será nomeado perito contábil para dirimir a controversa e posterior homologação.

(...)”

Com efeito, observa-se que versa a presente demanda sobre cumprimento individual de sentença coletiva, no qual os exequentes/agravados pretendem o recebimento de valores referentes a expurgos inflacionários, a cujo pagamento foi condenado o banco ora agravante em Ação Civil Pública ajuizada pelo Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor (IDEC).

Quanto a
ilegitimidade ativa dos agravados
, por não serem associados aos quadros do IDEC, sabe-se que
no julgamento do REsp no. 1.391.198/RS, representativo da controvérsia, o Superior Tribunal de Justiça reconheceu que a matéria relativa à questão da legitimidade ou não dos poupadores não associados, relacionada à Ação Civil Pública no. 1998.01.016798-9, proposta pelo
IDEC - Instituto Brasileiro de Defesa do Consumidor

em desfavor do
Banco do Brasil S/A
, transitou em julgado.

Apesar daquele repetitivo ter tratado da ACP relacionada ao Banco do Brasil, a hipótese em análise é similar; logo, adota-se a mesma fundamentação ali utilizada.

E assim consolidou o entendimento no sentido de que os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual da sentença prolatada em ação civil pública,
independentemente
de serem ou não associados à instituição que ajuizou a referida ação.

Veja-se:

"AÇÃO CIVIL PÚBLICA. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C DO CPC. SENTENÇA PROFERIDA PELO JUÍZO DA 12a VARA CÍVEL DA CIRCUNSCRIÇÃO ESPECIAL JUDICIÁRIA DE BRASÍLIA/DF NA
AÇÃO CIVIL COLETIVA N. 1998.01.1.016798-9 (IDEC X BANCO DO BRASIL)
. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS OCORRIDOS EM JANEIRO DE 1989 (PLANO VERÃO). EXECUÇÃO/LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL. FORO COMPETENTE E ALCANCE OBJETIVO E SUBJETIVO DOS EFEITOS DA SENTENÇA COLETIVA. OBSERVÂNCIA À COISA JULGADA. 1. Para fins do art. 543-C do Código de Processo Civil: a) a sentença proferida pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF, na ação civil coletiva n. 1998.01.1.016798-9, que condenou o Banco do Brasil ao pagamento de diferenças decorrentes de expurgos inflacionários sobre cadernetas de poupança ocorridos em janeiro de 1989 (Plano Verão), é aplicável, por força da coisa julgada, indistintamente a todos os detentores de caderneta de poupança do Banco do Brasil, independentemente de sua residência ou domicílio no Distrito Federal, reconhecendo-se ao beneficiário o direito de ajuizar o cumprimento individual da sentença coletiva no Juízo de seu domicílio ou no Distrito Federal;
b) os poupadores ou seus sucessores detêm legitimidade ativa - também por força da coisa julgada -, independentemente de fazerem parte ou não dos quadros associativos do Idec, de ajuizarem o cumprimento individual da sentença coletiva proferida na Ação Civil Pública n. 1998.01.1.016798-9
, pelo Juízo da 12a Vara Cível da Circunscrição Especial Judiciária de Brasília/DF. 2. Recurso especial não provido.”
(REsp 1391198/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, 2a SEÇÃO, DJe 02/09/2014)

Neste mesmo sentido, já se pronunciou este Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO - LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA ORIUNDA DE AÇÃO CIVIL PÚBLICA - EXPURGOS INFLACIONÁRIOS - PREJUDICIAL DE MÉRITO - PRESCRIÇÃO - INTERRUPÇÃO DA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL - PROPOSITURA DE MEDIDA CAUTELAR PELO MINISTÉRIO PÚBLICO VERIFICADA
- ILEGITIMIDADE ATIVA AD CAUSAM -

POUPADOR NÃO ASSOCIADO AO IDEC

- COISA JULGADA - COMPETÊNCIA TERRITORIAL RESTRITA - NÃO VERIFICADA - EFICÁCIA ERGA OMNES - PRELIMINARES ANALISADAS COM O MÉRITO E REJEITADAS - CORREÇÃO MONETÁRIA - INCIDÊNCIA DE EXPURGOS POSTERIORES - POSSIBILIDADE - PRECEDENTE DO STJ - JUROS DE MORA - TERMO INICIAL - CITAÇÃO NA AÇÃO DE CONHECIMENTO - ALTERAÇÃO DO PROCEDIMENTO DA LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA - IMPOSSIBILIDADE - MATÉRIA DECIDIDA ANTERIORMENTE - PRECLUSÃO - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. É quinquenal o prazo prescricional para o ajuizamento de cumprimento de sentença de ação civil pública. O ajuizamento de Medida Cautelar de Protesto no 2014.01.1148561-3 pelo Ministério Público, no âmbito da Ação Civil Pública no 1998.01.1.016798-9, teve o condão de interromper a contagem do prazo prescricional para propositura de cumprimento individual de sentença coletiva.
Os poupadores ou seus sucessores têm legitimidade ativa para ajuizar cumprimento individual de sentença prolatada em ação civil pública, independentemente de serem ou não associados à instituição que a ajuizou, relativa à Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9, proposta pelo IDEC em desfavor do Banco do Brasil S.A. por força da coisa julgada
. A competência territorial para ajuizamento de cumprimento da sentença proferida na Ação Civil Pública no 1998.01.016798-9 não está restrita ao universo de competência do órgão prolator, porquanto detém eficácia erga omnes e se estende para além dos limites da competência originária, o que possibilita que o beneficiário postule individualmente com base na obrigação reconhecida no título judicial, mesmo que em comarca diversa daquela em que foi proferida a sentença. “Incidem os expurgos inflacionários posteriores a título de correção monetária plena do débito judicial, que terá como base de cálculo o saldo existente ao tempo do referido plano econômico, e não os valores de eventuais depósitos da época de cada plano subsequente” (STJ, REsp no 1.392.245, submetido ao rito dos recursos repetitivos). Os juros de mora sobre os valores existentes nas cadernetas de poupança incidem a partir da data da citação para a ação coletiva. De acordo com o art. 507 do CPC, “É vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas a cujo respeito se operou a preclusão.”
(TJ-MT - AI: 10110640720238110000, Relator: GUIOMAR TEODORO BORGES, Data de Julgamento: 05/07/2023, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 07/07/2023)

Logo,
rejeito
a preliminar em voga.

No mais, o banco agravante assevera que houve erro no cálculo apresentado pelos exequentes agravados. No entanto, ao contrário do que afirma, os juros remuneratórios foram corretamente calculados, uma vez que devem ser aplicados mês a mês até a data do efetivo pagamento.

A sentença proferida na Ação Civil Pública no. 583.00.1993.808239-4 contemplou os juros remuneratórios, razão pela qual viável sua incidência nos cálculos de cumprimento de sentença.

A propósito:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. EXPURGOS INFLACIONÁRIOS. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. CÁLCULO DA DÍVIDA. TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL QUE CONTEMPLA A INCIDÊNCIA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. APLICAÇÃO DO ENCARGO PARA CÁLCULO DA DÍVIDA DE FORMA MENSAL ATÉ O ENCERAMENTO DA CONTA-POUPANÇA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo no 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2.
Havendo previsão de incidência de juros remuneratórios na sentença que condenou a instituição financeira a indenizar o poupador pelos expurgos inflacionários, esse encargo deve incidir de forma mensal durante o período em que permaneceu aberta a conta-poupança
. Precedentes. 3. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1627515 MG 2016/0244492-7, Data de Julgamento: 13/02/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/02/2023)

Em vista disso, nos cálculos deve constar a incidência dos juros remuneratórios até
21/05/1993
, data da citação nos autos da ação civil pública executada, conforme bem consignado pelo togado singular no
decisum
de acolhimento dos embargos de declaração na origem (Id. 124875379).

Além do mais, a atualização monetária figura como consectário lógico ante a desvalorização da moeda na época dos planos econômicos e encontra-se em consonância com o pleito inicial formulado na demanda coletiva.

Outrossim, resta pacificado que incidem juros moratórios na espécie, que são computados da data da citação do devedor na fase cognitiva da Ação Civil Pública, conforme entendimento consolidado no âmbito do STJ,
in verbis
:

“AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. DEFICIÊNCIA. AUSÊNCIA. AÇÃO CIVIL PÚBLICA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. CITAÇÃO DO DEVEDOR. FASE DE CONHECIMENTO. RESPONSABILIDADE CONTRATUAL. SÚMULA No 568/STJ. EXCESSO DE EXECUÇÃO. NÃO VERIFICAÇÃO. PROVIMENTOS NORMATIVOS. EQUIPARAÇÃO À LEI FEDERAL. IMPOSSIBILIDADE. ENCARGOS MORATÓRIOS. ALCANCE. SÚMULAS NoS 7 E 568/STJ. DÉBITO. ABATIMENTO. SÚMULA No 7/STJ. 1. Não há falar em prestação jurisdicional lacunosa ou deficitária apenas pelo fato de o acórdão recorrido ter decidido em sentido contrário à pretensão do recorrente. 2.
Esta Corte firmou o entendimento de que os juros de mora incidem a partir da citação do devedor na fase de conhecimento da ação civil pública, quando esta se fundar em responsabilidade contratual. Incidência da Súmula no 568/STJ
. 3. O recurso especial é inviável quando o tribunal de origem soluciona a controvérsia à luz de provimentos normativos, visto que tais expedientes não se enquadram no conceito de lei federal. 4. Em recurso especial não cabe reexaminar fatos e provas, conforme a vedação da Súmula no 7/STJ. 5. Na hipótese, o acórdão recorrido julgou o alegado excesso de execução à luz de provimentos normativos e analisou o alcance dos encargos moratórios, bem como o abatimento do débito, com base no conjunto fático-probatório dos autos. 6. Agravo interno não provido.”
(STJ - AgInt no REsp: 1989478 RS 2022/0060864-1, Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Julgamento: 04/09/2023, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 12/09/2023)

Quanto ao ônus de arcar com os honorários do perito, sabe-se que a parte executada restou vencida na ação civil pública, portanto, lhe cabe suportar com os honorários periciais, nos termos da jurisprudência deste Sodalício:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – LIQUIDAÇÃO PROVISÓRIA DE SENTENÇA PROFERIDA NA AÇÃO CIVIL PÚBLICA N. 94.0008514-1 – CORREÇÃO MONETÁRIA EM CÉDULAS RURAIS -
REALIZAÇÃO DE PERÍCIA – CUSTOS A CARGO DO VENCIDO
– MATÉRIA CONSOLIDADA NO REPETITIVO RESP 1274466/SC - HONORÁRIOS PERICIAIS – VALOR EXCESSIVO - PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE - INOBSERVÂNCIA - REDUÇÃO - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
Para fins do art. 543-C do CPC: (1.1) "Na liquidação por cálculos do credor, descabe transferir do exequente para o executado o ônus do pagamento de honorários devidos ao perito que elabora a memória de cálculos
" ( REsp no 1274466 / SC). Os honorários periciais devem ser fixados em harmonia com a complexidade do trabalho a ser executado pelo profissional, sua natureza, o tempo consumido e as despesas havidas.”
(TJ-MT 10012916920228110000 MT, Relator: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Data de Julgamento: 09/03/2022, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 10/03/2022)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso, mantendo a sentença proferida pelo magistrado de primeiro grau.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 06/12/2023